Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600386-63.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS
Órgão julgador: RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600386-63.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 13/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600058-36.2020.6.16.0183
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600386-63.2020.6.16.0183,
que julgou parcialmente procedente a presente representação, declarando extinto processo com
julgamento de mérito (487, I, CPC), e confirmou a liminar que determinou a indisponibilização dos
seguintes links contidos na página do programa "Hora Certa", e consequentemente daquelas
páginas que compartilharam este vídeo, além da divulgação de conteúdos de natureza eleitoral e
que possam configurar propaganda, até o dia das eleições: 1)
https://www.facebook.com/watch/live/?v=408255513688264&ref=watch_permalink 2)
https://www.facebook.com/maikonclaudino/posts/10214998038699132 3)
https://www.facebook.com/maikonclaudino/posts/10214997976097567 4)
https://www.facebook.com/maikonclaudino/posts/10214997745931813. Condenou ao pagamento de
multa por propaganda irregular, no valor de R$ 20.000,00 (arts. 57-C, §2º Lei nº 9.504/97 e 29, §2º, da
Resolução nº 23.610/2019), o responsável pelo "Hora Certa", Dione Correa de Freitas.
(Representação eleitoral, com pedido de liminar, ajuizada pelo Tauillo Tezelli, Fatima Nunes e
Coligação a Força da União em face de Anderson Silva de Lima, Maikon Thiago da Silva Claudino e
Dione Correia de Freitas, com fulcro no art. 96 da Lei 9.504, de 1997 combinado com o art. 3º e
seguintes da Resolução do TSE n. 23.608/2019, alegando, em síntese, que no dia 13/11/2020, o
Representado Anderson Lima divulgou vídeo apócrifo em sua rede social Facebook, com
propaganda eleitoral negativa ofensiva contra o candidato a Prefeito Tauillo Tezelli.
Simultaneamente, o Representado Jornal Hora Certa fez transmissão ao vivo do mesmo vídeo em
sua página no Facebook, enquanto Maikon Thiago da Silva Claudino, candidato a Vereador nestas
eleições, compartilhava o vídeo, diversas vezes, em seu perfil pessoal do Facebook e na rede
social Whatsapp. Aduz que o vídeo além de anônimo, divulgado há dois dias do pleito eleitoral, fez
propaganda eleitoral negativa do candidato Tauillo Tezelli, ofendendo e disseminando mentiras.
Transcrição de partes do vídeo: "E o que foi feito com esse dinheiro? Você pagou para a Embracol
até hoje, de março a setembro, mais de um milhão e seiscentos mil reais sem transportar nenhuma
criança.", "E sabemos que administrar com transparência e compromisso com o cidadão não é o
forte do atual prefeito" "Sim, aquele senhor que teve a empresa falência decretada pela justiça,
com uma dívida superior a 116 milhões de reais, e que mais de 120 pessoas e empresas tentam
receber". "Do Tauillo? Aquele lá é um velhaco que comprou a quantidade de soja que depositamos
pra ele e não pagou até hoje(...)"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIONE CORREIA DE FREITAS (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 TAUILLO TEZELLI PREFEITO (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARIA DE FATIMA CLARO NUNES VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-
PSB / 43-PV (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
TAUILLO TEZELLI (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA DE FATIMA CLARO NUNES (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29524
816
25/03/2021 18:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.416
RECURSO ELEITORAL 0600386-63.2020.6.16.0183 – Campo Mourão – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 TAUILLO TEZELLI PREFEITO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARIA DE FATIMA CLARO NUNES VICE-PREFEITO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: TAUILLO TEZELLI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA CLARO NUNES
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
VEICULAÇÃO DE VÍDEO POR PESSOA
JURÍDICA. REDE SOCIAL FACEBOOK.
PAGINA DEDICADA A ATIVIDADE
JORNALISTICA COM MAIS DE CEM
Num. 29524816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513094898600000028729292
Número do documento: 21032513094898600000028729292

MIL SEGUIDORES. PESSOA JURÍDICA
DE FATO. PRECEDENTE. OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA.
VEICULAÇÃO
DE
VIDEO
COM
PROPAGANDA NEGATIVA 02 (DOIS)
DIAS
ANTES
DAS
ELEIÇÕES.
EVIDENTE
POTENCIAL
DE
DESEQUILÍBRIO. ELEVADO NÚMERO
DE SEGUIDORES. MULTA. VALOR.
MANUTENÇÃO FACE À GRAVIDADE
E À REPERCUSSÃO DA
DA CONDUTA
INFRAÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 57 C da Lei 9.504/97 proíbe
expressamente
a
veiculação
de
propaganda eleitoral na internet em sítios
de pessoas jurídicas com ou sem fins
lucrativos. Natureza da recorrente já
definida em precedentes.
2. A divulgação de vídeo contendo
propaganda negativa em desfavor de
candidato a prefeito, por pessoa jurídica
de fato, a 02 (dois) dias da eleição, em
página da
com mais de cem mil
internet,
seguidores, possui potencial de provocar
desequilíbrio na disputa eleitoral.
3. As restrições impostas à propaganda
eleitoral não causam prejuízo aos direitos
constitucionais de livre manifestação do
pensamento
e
de
liberdade
de
comunicação e informação (art. 220da
Constituição Federal), os quais devem
ser interpretados em conformidade com
os preceitos da soberania popular e da
garantia
do
sufrágio”.
(AgR-Respe
163-94, Rel. Min Laurita Vaz, DJE de
4.2.2014).
4. Afigura-se como proporcional a multa
que leva em conta a reiteração da
conduta, sua gravidade e repercussão, na
forma
do
art.
124
da
Res.-TSE
23.610/2019
5. Recurso conhecido e desprovido

DECISÃO
Num. 29524816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513094898600000028729292
Número do documento: 21032513094898600000028729292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DIONE CORREIA DE FREITAS, em
face da sentença do Juízo da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR (ID 22534716), a qual
julgou parcialmente procedente a representação movida por TAUILLO TEZELLI, MARIA DE
FÁTIMA CLARO NUNES e COLIGAÇÃO “A FORÇA DA UNIÃO”, determinando a
indisponibilização dos links abaixo relacionados na página do “Hora Certa” ,por se tratarem de
conteúdos de natureza eleitoral, condenando ainda a recorrente ao pagamento de multa por
propaganda irregular, no valor de R$ 20.000,00, nos termos dos arts. 57-C, §2º Lei nº 9.504/97
e 29, §2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
1) https://www.facebook.com/anderson.lima.906638/posts/2954491534651140
2
)

https://www.facebook.com/watch/live/?v=408255513688264&ref=watch_permalink
3) https://www.facebook.com/maikonclaudino/posts/10214998038699132
4) https://www.facebook.com/maikonclaudino/posts/10214997976097567
5) https://www.facebook.com/maikonclaudino/posts/10214997745931813

Em suas razões recursais (ID 22535066), sustenta a recorrente que:
não há o
a)
que se falar em condenações pretéritas como premissas para pautar a sentença, visto as
distinções fáticas existentes entre as representações (nº 0600039-30.2020.6.16.0183 e nº
0600058-36.2020.6.16.0183);
há ausência de influência de pessoa jurídica no pleito eleitoral,
b)
não prosperando a alegação de grande influência da página no eleitorado no município,
destacando ainda que se trata de um tipo societário que não traz distinção efetiva de
personalidade jurídica entre empresa e empresário, de modo que não existe “pessoa jurídica,
como núcleo de imputação de responsabilidades”;
não existe qualquer conteúdo que
c)
demonstre a necessidade de reprimenda pela Justiça Eleitoral, não havendo o que se falar de
compartilhamento de conteúdo ilícito, mas sim de mero exercício constitucional à liberdade de
expressão na veiculação de conteúdo informacional.
Instados a apresentar contrarrazões, os recorridos pugnam (ID 22535316), pelo
desprovimento do recurso, de modo a manter hígida a sentença que julgou parcialmente
Num. 29524816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513094898600000028729292
Número do documento: 21032513094898600000028729292

procedente o pedido de condenação por suposta propaganda eleitoral irregular, sem que haja
redução do patamar fixado, tendo em vista a gravidade e a reiteração da conduta ilegal
perpetrada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 23006916) pelo conhecimento
e, no mérito, desprovimento do recurso, visto observar ofensa à legislação eleitoral na conduta
do recorrente, uma vez que entende tratar-se de hipótese passível de aplicação de multa.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido
No mérito, contudo, não merece provimento.
A questão relativa às publicações na página no
denominada “Hora
Facebook
Certa A Notícia em Primeira Mão” (
), favoráveis
https://www.facebook.com/horacertacm/about
ao então candidato a prefeito Rodrigo Salvadori, somada às constantes aparições de Marllon
Dionizio de Oliveira, candidato a vereador, em sua programação , não é novidade nesta Corte,
já que anteriormente examinada em dois feitos: 0600039-30.2020.6.16.0183 e
0600058-36.2020.6.16.0183. E, além dos presentes autos, há outro sob análise: NPU
0600383-11.2020.6.16.0183.
Relativamente aos feitos já resolvidos, as decisões restaram assim ementadas:
Autos n. 0600039-30.2020.6.16.0183
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA.
MANIFESTAÇÕES DE CONTEÚDO ELEITORAL EM PÁGINA DO
FACEBOOK. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO, A DESPEITO
DE CANCELAMENTO DO CNPJ. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
CONFIGURAÇÃO. SUCESSIVAS ENTREVISTAS COM
PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO. TRANSMISSÃO EM MODO
IDÊNTICO A PROGRAMA JORNALÍSTICO TELEVISIVO. PÁGINA
COM MAIS DE 100.000 (CEM MIL) SEGUIDORES. MUNICÍPIO COM
CERCA DE 60.000 (SESSENTA MIL) ELEITORES. PRÁTICA COM
ACENTUADO POTENCIAL DE DESEQUILIBRAR A DISPUTA
ELEITORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DAS
OPORTUNIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM CIÊNCIA
PRÉVIA DO CANDIDATO. PEDIDO DE NÃO VOTO. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

Num. 29524816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513094898600000028729292
Número do documento: 21032513094898600000028729292

Autos n. 0600058-36.2020.6.16.0183
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROGRAMA DE ENTREVISTA. NA REDE SOCIAL

FACEBOOK. PAGINA DEDICADA A ATIVIDADE JORNALÍSTICA COM
MAIS DE CEM MIL SEGUIDORES. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA E CONTINUIDADE POR EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE ALTERAÇÃO, DE FATO,
DA ATIVIDADE EXERCIDA. PESSOA JURÍDICA DE FATO.
PRECEDENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
ENTREVISTAS SEMANAIS COM APENAS UM DOS CANDIDATO SEM
OFERECER OPORTUNIDADE AOS DEMAIS, EVIDENTE POTENCIAL
DE DESEQUILÍBRIO. ELEVADO NÚMERO DE SEGUIDORES. MULTA
APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção de programação jornalística, por pessoa jurídica de fato, com
programação diária e conteúdo comercial, em página da
com mais de
internet,
cem mil seguidores, submete-se às regras eleitorais a que se subordinam os demais
meios de comunicação.
2. Fere o princípio da igualdade de oportunidades o enaltecimento e a
oportunização de manifestação a um candidato em detrimento dos demais,
tendente a provocar o desequilíbrio da disputa eleitoral.
3. A prevalência de determinado princípio constitucional deve decorrer da análise
das circunstâncias concreto.
4. Recurso desprovido

Desta feita, a questão tratada cinge-se à divulgação de vídeo supostamente
apócrifo contra o candidato a Prefeito Tauillo Tezelli na rede social
por Anderson
,
Facebook
Lima e, simultaneamente, pelo
Hora Certa (este em transmissão ao vivo) e por Maikon
site
Thiago Da Silva Claudino, candidato a vereador.
Em sua sentença, o D. Juiz da 183ª Zona de Campo Mourão, entendeu que a
divulgação do vídeo na página pessoal do Facebook do representado Anderson Silva de Lima
e Maikon Thiago da Silva Claudino não configuram flagrante ilícito eleitoral, ao argumento de
que: sendo o vídeo de autoria de
não poderia ser considerado apócrifo; ii)
i)
Anderson Lima,
o vídeo impugnado seria da mesma natureza de outros vídeos cuja vinculação fora autorizada
pelo Juízo, sem afastar eventuais responsabilidades cíveis e criminais daquele que elaborou e
em outra decisão já fora
divulgou, bem como daqueles que estiverem compartilhando; iii)
assegurada “a liberdade de expressão aos usuários do Facebook, os quais estariam
autorizados a divulgar críticas em suas páginas pessoais, principalmente aquelas próprias do
e iv) ”
período eleitoral”;
o representado Maikon apenas compartilhou em seu Facebook o vídeo
divulgado através do site “Hora Certa”, o que não constitui ilícito”
A conclusão foi diversa em relação ao
“Hora Certa”, tendo o D. Juiz
site
consignado que quatro das veiculações impugnadas incidiram na proibição de participação de
Num. 29524816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513094898600000028729292
Número do documento: 21032513094898600000028729292

pessoa jurídica no processo eleitoral, caracterizada pela divulgação de propaganda negativa
contra um dos candidatos a Prefeito, “não se caracterizando como mera divulgação de fatos
””.
que estariam ocorrendo no Município e que seria permitido no site “Hora Certa
Por estas razões, com fundamento nos arts. 57-C, §2º Lei nº 9.504/97 e 29, §2º,
da Resolução nº 23.610/2019, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o
responsável pelo “Hora Certa” ao pagamento de multa por propaganda irregular, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a situação é diversa da
abordada
nos
autos
0600039-30.2020.6.16.0183,
0600058-36.2020.6.16.0183
e
0600383-11.2020.6.16.0183, que tratavam das aparições de Rodrigo Salvadori na
programação da página do Hora Certa, já que aqui a controvérsia diz respeito ao
compartilhamento de um vídeo que supostamente iria além do direito de liberdade de
expressão. E, assim, não caberia a aplicação das decisões precedentes.
Pois bem, conforme entendimento já firmado e devidamente fundamentado na
sentença impugnada, a semelhança entre as condutas está na violação ao princípio da
isonomia, consistente no tratamento privilegiado conferido pela página “Hora Certa” a um só
candidato, pois, conforme registrado pelo D. Juiz, “o vídeo questionado visava unicamente a
realização de críticas a um dos candidatos a Prefeito, não se caracterizando como mera
divulgação de fatos que estariam ocorrendo no Município e que seria permitido ao site ‘Hora
”.
Certa’
Anote-se que, como nos julgados anteriores, a conduta do responsável pela
página “Hora Certa” em publicar as veiculações impugnadas possuía manifesto potencial para
desequilibrar a disputa eleitoral.
Demais disso, levando-se em conta os precedentes anteriores da Corte firmando
a natureza do representado como de
, as veiculações impugnadas
pessoa jurídica de fato
nestes autos incidiram na proibição de participação de pessoa jurídica no processo eleitoral.
Os recorrentes repisam os argumentos anteriormente suscitados, reafirmando
que a página “Hora Certa” deixou de exercer suas atividades sob a forma de pessoa jurídica,
passando a adotar o tipo societário de empresário individual.
No voto condutor dos autos 060039-30.2020.6.16.0183 assim foi consignado:
[...] os recorridos, ao apresentarem resposta, confirmaram que Dione optou por utilizar
essa denominação para chamar a atenção do público, evidenciando que, na verdade, a
pessoa jurídica nunca deixou de existir, não sendo admissível que a legislação eleitoral
seja tão frágil a ponto de ser violada por mero artifício escritural, derivado, quiçá, da
vedação à participação de pessoas jurídicas no processo eleitoral. Note-se que a página é
apresentada ao eleitor como “HORA CERTA” e não como de propriedade da pessoa
natural DIONE CORREIA DE FREITAS.
Resumindo, ainda que formalmente não seja uma pessoa jurídica, de fato é,
mostrando-se ao eleitor como um meio de comunicação, com formato jornalístico se
assemelhando a um noticiário de um canal de televisão. Ou seja, substancialmente se
trata de pessoa jurídica, de sorte que a veiculação de conteúdo de pré-campanha viola o
bem jurídico tutelado pela legislação eleitoral, mais precisamente da norma que proíbe
propaganda pela internet em páginas de sociedades empresárias. [...]
Num. 29524816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513094898600000028729292
Número do documento: 21032513094898600000028729292

E, no voto condutor dos Autos 0600058-36.2020.6.16.0183, constou que:
De fato, conforme se verifica na página da
do “Hora Certa”, a manutenção de
internet
programação regular, inclusive com o anúncio de patrocinadores, torna totalmente
imperceptível a suposta alteração, de modo que, como entendeu este Tribunal naquela
oportunidade, restou patente a continuidade da pessoa jurídica, sendo certo que a
suposta alteração societária em momento algum foi levada a conhecimento dos
seguidores da página. Conforme afirmado no julgado anterior “a página é apresentada
ao eleitor como ‘HORA CERTA’ e não como de propriedade da pessoa natural DIONE
CORREIA DE FREITAS”.
Assim ficou evidente que a alteração da natureza jurídica do
“Hora Certa” foi
site
apenas formal.
A propósito, os fatos tratados no acórdão 52177 deste Tribunal, de relatoria do Des.
Adalberto Jorge Xisto Pereira, trazido pelos recorrentes, não guardam similitude com o
caso em apreço, pois naquele julgado a situação era diversa, na qual a página do
veiculou matérias envolvendo
o
facebook
grande número de candidatos e partidos,
que foi considerado se tratar de livre manifestação do pensamento da empresária
.
individual e não a utilização de
de pessoa jurídica para fins de propaganda
site
Não é o caso dos autos. Aqui se trata de situação em que a
deu tratamento
página
privilegiado a apenas dois candidatos, ou seja, sem franquear igual tratamento aos
demais, atitude que acarreta inegável situação de desequilíbrio entre os concorrentes.
Ademais, importa que, de fato, se trata de pessoa jurídica de inegável natureza de meio
de comunicação, tanto que ela se autodenomina como um “site de notícias”. E para
pessoas jurídicas dessa natureza, para além de ser vedada participação na campanha
eleitoral, é proibido dar tratamento desigual aos partícipes da disputa eleitoral.

Como se percebe, e também como pontuado nas contrarrazões (ID 22535316 – fl
7), o caráter empresarial da página “Hora Certa” e as implicações dessa condição são temas já
pacificados neste Tribunal. Dessa forma, não há o que questionar acerca da influência e
impacto na desigualdade do pleito, até porque a alegação de que a página possui uma
abrangência regional apenas certifica o seu amplo alcance, lembrando que se tratava de
eleição municipal.
Corrobora essa conclusão o fato de estar sediada no município de Campo
Mourão, o que leva à presunção de que a maioria de seu público é do mesmo local, tanto que
os anunciantes são locais. Aliás, não fosse assim, não haveria razão para o grande número de
veiculações relativas à eleição daquele município.
De outra parte, alega o recorrente que não houve qualquer ilicitude no
compartilhamento do vídeo, que estaria dentro da seara de liberdade de expressão.
Mais uma vez sem razão.
Num. 29524816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513094898600000028729292
Número do documento: 21032513094898600000028729292

O vídeo foi veiculado
, e seu conteúdo importou em crítica
dois dias antes do pleito
a apenas um dos candidatos a prefeito do município. Tratou-se inquestionavelmente de
propaganda negativa em desfavor do ora recorrido, então candidato a prefeito.
Anote-se que o princípio da liberdade de expressão, de ordem constitucional, não
legitima o desrespeito às normas eleitorais.
Neste sentido, a jurisprudência do TSE já pacificou que os limites impostos à
propaganda eleitoral não causam prejuízo ao direito de liberdade de comunicação. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. AUSÊNCIA.SÍNTESE DO CASO
[....].
1. Na linha da jurisprudência do TSE, "as restrições impostas à propaganda eleitoral não afetam os direitos
constitucionais de livre manifestação do pensamento e de liberdade de informação e comunicação (art. 220
[da] Constituição Federal), os quais devem ser interpretados em harmonia com os princípios da soberania
popular e da garantia do sufrágio" (AI 115–64, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 29.2.2016). No mesmo
sentido: AgR–AI 2–64, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060759889, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 234, Data
05/12/2019)

Por fim, subsidiariamente, os recorrentes pugnam pela redução do valor da multa
aplicada, argumentando que o objeto das 04 (quatro) representações propostas contra o “Hora
Certa” tratariam de objeto diverso, e que não houve descumprimento de decisões liminares,
tornando evidente sua boa-fé e obediência ás determinações do Juízo.
A multa para casos dessa natureza está prevista no § 2º do art. 57-C, §1º da Lei
nº 9.504/97:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
[...]
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
Num. 29524816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513094898600000028729292
Número do documento: 21032513094898600000028729292

comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

Já o art. 124 da Res.-TSE 23.610/2019 dispõe que a fixação da multa deve levar
em conta a condição econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão da
infração. Se a conduta é reiterada, não há dúvidas de que é mais grave e possui maior
repercussão, o que enseja a incidência da sanção pecuniária em valor acima do mínimo legal.
É o caso dos autos, uma vez que a veiculação ocorreu quando o representado já
tinha ciência da primeira decisão desse Tribunal e, mesmo assim, continuou se posicionando
claramente a favor de um dos candidatos, o que alcança propaganda negativa em face de um
de seus adversários. Irrelevante, por isso, se houve, ou não, cumprimento de liminar do juízo.
Assim, o valor fixado na origem é adequado e deve ser mantido, porquanto se
trata de prática reiterada e, como já frisado, que já havia sido considerada ilegal por esse
Tribunal.
Por estes fundamentos, ou seja, tanto porque as veiculações foram feitas por
pessoa jurídica de fato, como em razão de que as repetidas publicações, com o claro objetivo
de favorecer apenas um dos candidatos a prefeito, constituíram ato ofensivo ao princípio da
, tendente a provocar, consequentemente, desequilíbrio na disputa
igualdade das oportunidades
eleitoral, restou configurada propaganda eleitoral irregular, razão pela qual é de ser mantida a
conclusão da sentença ora impugnada ID 22534766

DISPOSITIVO
Por todas as razões expostas, voto para ser negado provimento ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença prolatada pelo D. Juiz da 183ª Zona Eleitoral de Campo
Mourão, que condenou o recorrente ao pagamento de multa por propaganda irregular, no valor
de R$ 20.000,00 (arts. 57-C, §2º Lei nº 9.504/97 e 29, §2º, da Resolução nº 23.610/2019).

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 29524816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513094898600000028729292
Número do documento: 21032513094898600000028729292

RECURSO ELEITORAL Nº 0600386-63.2020.6.16.0183 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS - Advogados
do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449,
GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059 -
RECORRIDO: ELEICAO 2020 TAUILLO TEZELLI PREFEITO - RECORRIDO: ELEICAO 2020
MARIA DE FATIMA CLARO NUNES VICE-PREFEITO - RECORRIDO: TAUILLO TEZELLI -
RECORRIDA: MARIA DE FATIMA CLARO NUNES - Advogados dos(a) RECORRIDOS:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101 - RECORRIDA: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL /
23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV -
Advogados do(a) RECORRIDA: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO
P E C C I N I N
-
P R 0 0 5 8 1 0 1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.03.2021.

Num. 29524816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/03/2021 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513094898600000028729292
Número do documento: 21032513094898600000028729292